Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1005515-54.2016.8.11.0002, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, movida em seu desfavor por GLORIA LUCIA DE OLIVEIRA LARA, LUPERCIO GOMES DE OLIVEIRA, LUPERCIA MARIA DE OLIVEIRA LATORRACA, LUPERCIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO, que rejeitos em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e, por conseguinte, reconheceu o valor apresentado exequente como devido (R$ 7.074,32).
Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, a (i) necessidade de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075); (ii) ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao Idec; (iii) ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial; (iv) prescrição quinquenal das ações civis públicas; (v) a suspensão das ações pela determinação do STF não prejudicou ou criou confusão alguma, a ponto de prejudicar o direito dos poupadores a buscar seus direitos, de modo que não se prospera a alegação do parquet para que se acate o pleito interruptivo da prescrição; (vi) ilegitimidade ativa do ministério público; (vii) não cabimento do protesto interruptivo; (viii) prescrição - artigo 397 do CC e artigo 219 do CPC; (ix) necessidade de liquidação; (x) necessidade de remessa dos autos a contadoria; (xi) não incidência dos juros remuneratórios; (xii) a mora do requerido inicia-se a partir da ciência da relação executiva obrigacional para com o requerente, que se deu apenas, quando da citação da presente execução; (xiii) é incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença e (xiv) que o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e vedação da inclusão dos planos enconômicos posteriores.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
A decisão proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP em tramite no Supremo Tribunal Federal, concernente à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075), o Exmo. Sr. Rel. Min. Alexandre de Moraes determinou a “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”, reiterando e explicitando, em posterior pronunciamento, que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”.
Assim, não obstante o argumento exposto nas razões recursais, em análise sumária, tem-se como realmente cabível e recomendável a suspensão da tramitação do feito na origem “até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, conforme decidido pelo eg. STJ.
Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, concedo o efeito suspensivo para, em consequência, sobrestar o andamento da ação de cumprimento de sentença 1005515-54.2016.8.11.0002, até que esta questão seja mais bem dirimida pelo julgamento do colegiado (Segunda Câmara Cível).
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono. para, querendo c no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019. II. do NCPC).
As providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =